Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734030-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: FLORA FARIA, NILZA ANDRADE DE SOUZA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE ALMEIDA, GILCE DE ALMEIDA, FABIANO ANDRADE DE SOUZA, LUIZ INACIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (FUNDAÇÃO ASSEFAZ) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0025736-31.2012.8.07.0001, apresentado por espólio de FLORA FARIA e outros em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 206932622, autos de origem) “A executada apresentou uma impugnação ao cumprimento de sentença em que, inicialmente, depositou o valor integral de R$ 1.903.145,29, conforme requerido pelos IMPUGNADOS, com o objetivo de garantir o Juízo e demonstrar boa-fé, evitando a aplicação de penalidades. A ASSEFAZ solicitou que o valor depositado permaneça em juízo sem a incidência de penalidades até que a impugnação seja julgada, argumentando que o levantamento prematuro dos valores poderia causar dano irreparável, caso fosse necessário revertê-los posteriormente. A impugnação aponta que o cumprimento de sentença está em desacordo com a decisão judicial original, destacando que os cálculos apresentados pelos exequentes são incorretos, pois consideram reajustes anuais com base nos índices da ANS para planos individuais, quando o objeto da sentença se referia apenas ao afastamento do reajuste por faixa etária. A Fundação alega que a aplicação dos índices da ANS não foi discutida no processo, sendo, portanto, uma violação da coisa julgada e enriquecimento sem causa por parte dos credores. A Fundação argumenta que os cálculos corretos, seguindo os parâmetros estabelecidos na sentença, indicam que não há valores a serem restituídos aos exequentes, considerando que os planos de saúde dos autores, ao aplicarem os reajustes anuais aprovados pelo Conselho de Administração da Fundação, resultaram em valores superiores aos efetivamente cobrados. Diante disso, a Fundação pede que a impugnação seja acolhida, declarando-se o excesso de execução no valor de R$ 1.802.212,13. Alternativamente, solicita que os autos sejam submetidos à Contadoria Judicial ou à perícia contábil para recalcular os valores devidos, de acordo com os parâmetros determinados na sentença. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o depósito judicial realizado com a finalidade de garantir o juízo não se confunde com o pagamento voluntário da dívida exequenda, razão pela qual não afasta a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência é pacífica neste sentido, não havendo como acolher a pretensão da impugnante nesse ponto. Quanto à alegação de inaplicabilidade dos índices definidos pela ANS, tal argumento já foi amplamente discutido e decidido na fase de conhecimento, assim como na fase de liquidação de sentença. A questão foi expressamente tratada na sentença, que adotou os índices de reajuste da ANS para substituir os índices considerados ilegais, decisão essa que foi confirmada pelas instâncias superiores e, portanto, está protegida pela coisa julgada. Ressalte-se que, se a sentença tivesse adotado os índices de reajuste definidos pela ASSEFAZ, tal determinação constaria de forma clara na parte dispositiva da sentença, não deixando margem para interpretações divergentes. O índice eleito pelo magistrado na época da prolação da sentença foi devidamente fundamentado e confirmado por decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível a rediscussão da matéria nesta fase processual. Destarte, verifica-se que a impugnação apresentada pela requerida busca reviver questões já decididas, o que não se admite, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela requerida. Converto o depósito em garantia ID 203977416 em penhora. Concedo à devedora o prazo de 5 dias para complementar o depósito, com base nos cálculos ID 205172165. Não havendo manifestação, aos requerentes, para que indiquem bens penhoráveis no prazo de 5 dias”. Em suas razões recursais (ID 62958713), afirma que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que houve alteração no título judicial. Defende que há excesso de execução no valor de R$ 1.802.212,13, pois a sentença determinou tão somente o afastamento da mudança de faixa etária, sem ter determinado a revisão das mensalidades a partir dos reajustes anuais fixados pela ANS para os planos individuais. Defende que os planos dos agravados são coletivos e, portanto, não pode ser aplicado o índice adotado para planos individuais. Verbera que não foi decidido que deveria ser adotado o índice definido pela ANS. Argumenta que os cálculos dos credores adotam reajuste de planos de saúde individuais. Informa que a questão do índice a ser adotado foi discutida na fase de liquidação de sentença, não tendo sido tratada na sentença e no julgamento do recurso interposto, e, portanto, não foi abrangida pela coisa julgada. Alega que o pedido formulado pelos autores/credores, na fase de conhecimento, foi para que não fossem adotados os reajustes com base no critério etário, sendo que não houve determinação para que se adotassem os índices da ANS. Assevera que não se pode mudar o título judicial na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Defende que há enriquecimento sem causa e má-fé. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Caso não seja o entendimento do juízo, que seja determinado o levantamento apenas da parte incontroversa, sendo que o remanescente do valor deverá ficar aguardando o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma, em síntese, que há excesso de execução no valor de R$ 1.802.212,13, pois a sentença determinou tão somente o afastamento da mudança de faixa etária, sem ter determinado a revisão das mensalidades a partir dos reajustes anuais fixados pela ANS para os planos individuais, pois o plano de saúde dos agravados são coletivos. Verbera que não foi decidido que deveria ser adotado o índice definido pela ANS. Argumenta que há violação à coisa julgada. Compulsando os autos de origem, verifico que após o trânsito em julgado, foi apresentado pedido de liquidação de sentença, conforme determinado pelo juízo de origem (ID 164208804, autos de origem). Verifico que a agravante apresentou impugnação à liquidação de sentença impugnando a adoção do índice da ANS, pois seria destinado para os contratos individuais, ao passo que os credores são beneficiários de plano de saúde coletivo. O juízo de origem rejeitou a alegação do executado, tendo mencionado que o índice da ANS estava expressamente previsto no título judicial. Transcrevo a decisão que decidiu a liquidação de sentença (ID 193234030, autos de origem): “A impugnação aos cálculos apresentados pelos requerentes aponta que os valores atribuídos são manifestamente incorretos e não refletem devidamente a coisa julgada material. Alega a impugnante que, ao proceder com os cálculos com base nos parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, constata-se que os valores estão significativamente acima do devido. Os cálculos apresentados pela impugnante demonstram que a liquidação dos valores é negativa para alguns dos autores. Destaca a impugnante que a reestruturação dos planos da Fundação Assefaz foi precedida de estudos técnicos, contábeis e atuariais, visando não apenas à sustentabilidade e solvência dos planos, mas também ao cumprimento do Estatuto do Idoso. Alega que os cálculos apresentados pela Fundação Assefaz se mostram mais benéficos aos Autores, não apenas pela ausência de reajuste por mudança de faixa etária "a longo prazo", mas também quando comparada ao enquadramento postulado na inicial. Ademais, alega que as operadoras na modalidade de autogestão, como a Assefaz, não estão sujeitas aos mesmos limites de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais. Alega que os reajustes adotados pela Assefaz são aprovados pelo Conselho de Administração e devem atender às manifestações atuariais da época. Portanto, os cálculos apresentados pelos Autores não levam em consideração os reajustes anuais autorizados pela ANS, que são aplicáveis exclusivamente a planos individuais e não aos planos coletivos e de autogestão administrados pela Assefaz. Diante do exposto, requer que a presente impugnação seja conhecida e acolhida para declarar incorretos os valores indicados pelos Autores na Liquidação de Sentença, uma vez que, ao proceder com o enquadramento definido na r. sentença exequenda, acrescido exclusivamente dos reajustes anuais, o valor devido será substancialmente menor do que aquele apresentado. Passo a decidir. A alegação de inaplicabilidade dos índices definidos pela ANS não pode ser acolhida nesta fase processual, uma vez que tal questão foi expressamente tratada na sentença e não pode ser rediscutida. Se a sentença tivesse adotado os índices de reajuste definidos pela ASSEFAZ, tal determinação constaria de forma clara na parte dispositiva da sentença, não deixando espaço para interpretações divergentes. O índice adotado pelo magistrado na época da prolação da sentença foi eleito para substituir os índices considerados ilegais, sendo que tal decisão foi confirmada pelas instâncias superiores e, portanto, encontra-se protegida pela coisa julgada. Na planilha apresentada pela requerida, constata-se uma incorreta aplicação dos juros de mora. Estes foram aplicados apenas às parcelas devidas após a propositura da demanda, quando na verdade os juros devem incidir sobre o valor total devido, contados da data da propositura da demanda. Os cálculos apresentados pelos requerentes seguem os parâmetros estabelecidos na sentença, que incluem a apuração das mensalidades pagas desde junho de 2009, com prescrição de trinta e seis meses anteriores à data da petição inicial, equivalentes aos três anos definidos na sentença. Além disso, utilizam o valor inicial de R$ 395,27 como o montante devido da mensalidade, sujeito a reajustes anuais conforme os percentuais definidos pela ANS. Também comparam as mensalidades pagas para determinar as diferenças iniciais, excluindo aquelas em que os requerentes não haviam completado 60 de idade na data do pagamento. Posteriormente, atualizam as diferenças pelo índice INPC a partir de cada data de desembolso e aplicam juros de mora à taxa de 1% ao mês a partir da data da citação. Os honorários advocatícios incidem no valor de 10% sobre o total da condenação, e os valores das custas são atualizados pelo índice INPC até a presente data. A requerida, ao apresentar sua defesa, não contestou especificamente os cálculos apresentados pelos requerentes, mas se limitou a argumentar sobre a aplicação de índices diferentes daqueles determinados na sentença. Dessa forma, diante da ausência de controvérsia e levando em consideração que a requerida possui capacidade técnica para analisar esses pontos, não se mostra necessária a produção de prova pericial para a verificação dos cálculos apresentados. A falta de impugnação direta aos cálculos sugere que a requerida não identificou erros ou discordâncias significativas que justificassem a realização de uma perícia adicional, em observância à celeridade e eficiência dos atos processuais. Portanto, os cálculos podem ser considerados como apresentados, sem a necessidade de intervenção pericial para sua validação. Ante o exposto, acolho os cálculos apresentados pelos requerentes no ID 187463030. Não havendo pedido de requerimento de cumprimento de sentença ou outras providências no prazo de 15 dias, arquivem-se. (destaquei). Observa-se, ainda, que o agravante/executado interpôs recurso contra a decisão que decidiu a liquidação de sentença. Ora, a liquidação de sentença visa determinar o valor devido, diante de uma sentença ilíquida. No caso, o juízo a quo fixou o valor da condenação, estabelecendo que deve ser adotado o índice da ANS para reajuste, conforme decisão que decidiu a impugnação à liquidação de sentença. Com isso, a agravante/executada interpôs anteriormente agravo de instrumento, tendo por objeto referida matéria. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que a agravante/credora pretende rediscutir na impugnação ao cumprimento de sentença, a questão que já foi decidida anteriormente pelo juízo de origem, qual seja, que deve ser adotado o índice da ANS. Além disso, a decisão que determinou a adoção do índice da ANS já é objeto de outro agravo de instrumento. Com efeito, conforme dispõe o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Logo, ao que tudo indica, não poderia o agravante discutir, na impugnação ao cumprimento de sentença, o índice que foi adotado, quando a decisão que decidiu a liquidação de sentença determinou a sua aplicação. Tanto é, que a decisão agravada deixou claro que a referida questão jurídica já foi amplamente objeto de discussão e decisão. Ainda que assim não entendesse, em juízo perfunctório, entendo que o título judicial previu que se adotasse o índice da ANS. Nesse sentido, transcrevo a parte dispositiva da sentença, que transitou em julgado. Vejamos: (ID 162163151, autos de origem) “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para: Condenar a requerida a manter os autores no plano Plus IV Ampliado ou cobertura similar; b) Declarar nulas as disposições das cláusulas (§§ 2o e 3o da cláusula décima do Plano Plus IV ampliado) que dispõem sobre o reajuste por faixa etária a partir de sessenta anos; c) determinar à requerida que, em relação aos autores, adote o valor da mensalidade de R$ 395,27 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), permitindo-se os reajustes anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde a partir da data da propositura da demanda; d) condenar a ré a restituir os autores, de forma simples, as importâncias pagas em decorrência da alteração da faixa etária a partir dos sessenta anos, corrigidas pelo INPC a contar dos efetivos desembolsos e acrescidos de juros legias de 1% ao mês a partir da citação, limitada a restituição aos três meses anteriores à data da propositura da demanda”. Com efeito, os reajustes de plano de saúde coletivo não são determinados pela ANS, mas pelas operadoras. Diferentemente dos planos individuais, cujos índices são fixados e autorizados pela ANS. Desse modo, a interpretação dada pelo magistrado de origem, ao que tudo indica, está em conformidade com o título executivo transitado em julgado. Assim sendo, não restou demonstrada, prima facie, a plausibilidade do direito afirmado, o que impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o andamento dos autos de origem, até o julgamento do recurso. Todavia, entendo que deve ser deferido o pedido subsidiário, pois já tendo sido depositados os valores nos autos de origem, não há prejuízo às partes que se aguarde o julgamento do presente recurso para o levantamento da parcela controvertida. Assim sendo, mostra-se prudente aguardar o julgamento pelo colegiado para o levantamento dos valores controvertidos pelos credores, diante do valor vultuoso executado, sem que impeça de ser imediatamente liberados os valores incontroversos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar que permaneça depositada em juízo a parcela incontroversa dos valores executados, até o julgamento do presente recurso. Não obstante, deverão ser liberados, imediatamente em favor dos credores, os valores incontroversos. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora